Tribunal: TJPA
Processo: 0801944-71.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801944-71.2022.8.14.0000

PACIENTE: GEOVANE DA SILVA LIMA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE IPIXUNA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL -
HABEAS CORPUS -
ART. 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, c/c art. 70 do CP –
AGRESSÃO POLICIAL – ILEGALIDADE DA PRISÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INCOMPATÍVEL COM À VIA ESTREITA DO WRIT – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO E DA DECISÃO QUE O MANTEVE, ESTA NÃO COLACIONADA AOS AUTOS –
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA
–
NÃO CONHECIMENTO.

1. Trata-se de
habeas corpus
em que o impetrante alega, em suma, que haveria ausência de fundamentação idônea no decreto prisional e no decisório que o mantém, afirmando, ainda, cabível a soltura do paciente, mediante a conversão da prisão preventiva em medidas cautelares alternativas, bem como o reconhecimento da ilegalidade da prisão em razão de agressões policiais, e a concessão da extensão do relaxamento da prisão concedido aos corréus.

2. A ação mandamental não se mostra adequada para apurar a veracidade de afirmações de agressão policial, dada a impossibilidade de dilação probatória nesta estreita via do
habeas corpus
. Eventuais excessos quanto ao uso da força policial durante a prisão dos autuados deverá ser adequadamente apurada em sede de procedimento específico. Por tais razões, não conheço do
habeas corpus
neste ponto.

3. A impetração de habeas corpus pressupõe prova pré-constituída da argumentação expendida. Na hipótese, a impetração não veio acompanhada do pedido de revogação da prisão cautelar e tampouco da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. Portanto, não restou demonstrados os fundamentos que a embasaram.

4. Desse modo, se o impetrante não traz o lastro probatório necessário à aferição das ilegalidades apontadas, não se pode conhecer das razões de impetração, sob o risco de supressão de instância.

5.
Habeas Corpus
não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não

conhecimento
do
writ
impetrado, nos termos do voto do Relator.

11ª Sessão Ordinária por Videoconferência - Seção de Direito Penal, realizada em 04 de abril de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Belém/PA, 05 de abril de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO com pedido de liminar impetrado por
Isaac dos Santos Farias, OAB-PA nº 29.544
em favor do paciente
GEOVANE DA SILVA LIMA
,

preso em
29/12/2021
,
por força de decisão do Juízo da Vara Única de Ipixuna do Pará/PA, nos autos do processo nº 0800557-13.2021.8.14.0111, como garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

O paciente teve sua prisão preventiva decreta em dia
26/08/2021
em razão de decisão do juízo coator que atendeu ao pedido de representação de pedido de prisão preventiva formulado pela autoridade policial.

O impetrante narra que no dia 29/12/2021 o réu foi preso em flagrante nos autos do processo
0800957-27.2021.8.14.0111
, sendo lhe concedida liberdade provisória. Contudo, o paciente permaneceu preso encarcerado por força da decisão que decretou sua prisão preventiva nos autos do processo
0800557-13.2021.8.14.0111
, objeto do presente
habeas corpus
.

Aduz que o paciente não tinha conhecimento da existência de um mandado de prisão em seu nome e não foi intimado para comparecer na delegacia de polícia ou ouvido em sede policial. E, que durante o cumprimento do mandado de prisão, houve violação na integridade física do paciente, uma vez que foi agredido pelos policiais PMs, devendo ser reconhecida a ilegalidade da prisão.

Expõe que no dia
06/01/2022
, requereu a substituição de prisão preventiva por medidas cautelares disposta no art. 319 do CPP, mencionando, ainda, as ilegalidades que o paciente sofreu no ato de cumprimento do seu mandado de prisão, no que foi indeferido genericamente pelo Juízo de primeiro grau.

Defende que não subsistem os motivos que ensejaram a decretação da medida preventiva contra o paciente, sendo o único réu que se encontra preso, eis que os demais denunciados foram soltos em razão do excesso de prazo para o oferecimento da denúncia por parte do
Parquet
, devendo ser estendido o benefício ao paciente.

Sustenta a ausência dos motivos ensejadores da prisão cautelar e de fundamentação idônea da decisão que decretou e manteve a preventiva do paciente, eis que genericamente justificada pela gravidade concreta do delito, não há individualização da conduta do paciente, não apontou os riscos concretos que a liberdade do paciente trará ao processo, não considerou ilegal o cumprimento do mandado de prisão e a possibilidade extensão de benefício no que tange a liberdade do paciente, nem há manifestação concreta do juízo acerca do cabimento das medidas cautelares e a necessidade de aplicação das medidas cautelares alternativas no lugar da prisão preventiva, notadamente as previstas no art. 319, I, II, IV, V e IX do CPP, considerando as condições pessoais do paciente, o fato de ser primário e o princípio da liberdade.

Requer assim, liminarmente, a expedição de alvará de soltura do paciente a fim de que aguarde ao julgamento do mérito do habeas corpus em liberdade, mesmo que fiscalizado por medidas estabelecidas no art. 319 do CPP. No mérito, requer a ratificação da concessão de liberdade do paciente.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em decisão de
Num. 8247242, indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 8301020-pág. 02/04.

Em parecer de Num. 8375520-pág. 1/12, o Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, por videoconferência.

Passo a proferir o voto.

VOTO

É caso de não conhecimento deste
habeas

corpus
.

O impetrante afirma que haveria ausência de fundamentação idônea no decreto prisional e no decisório que o mantém. Afirmando, ainda, a viabilidade da soltura do paciente, mediante a conversão da prisão preventiva em medidas cautelares alternativas; a ilegalidade da prisão em razão das agressões policiais sofridas, e que estão ausentes os motivos que ensejaram a decretação da medida preventiva contra o paciente, sendo o único réu que se encontra preso, eis que os demais denunciados foram soltos em razão do excesso de prazo para o oferecimento da denúncia por parte do
Parquet
, devendo ser estendido o benefício ao paciente.

Sabe-se que o habeas corpus é medida de caráter urgente, de cognição sumaríssima, não comportando dilação probatória, e somente se presta ao deslinde de questões fáticas quando acompanhado de prova pré-constituída. Logo, é incumbência do impetrante juntar a documentação necessária para a comprovação do constrangimento ilegal alegado, o que ora não se verifica.

Primeiramente, a presente ação mandamental não se mostra adequada para apurar a veracidade das alegações de agressão policial, dada a impossibilidade de dilação probatória nesta estreita via do
habeas corpus
.

Eventuais excessos quanto ao uso da força policial durante a prisão dos autuados deverá ser adequadamente apurada em sede de procedimento específico, que já foi requisitado pelo Ministério Público, conforme ID. Num. 8229571 - Pág. 2. Ademais, conforme o referido documento demonstra que as supostas agressões ocorreram nos autos de prisão em flagrante nº 0800957-27.2021.8.14.0111, processo de origem diferente desta ação mandamental. Por tais razões, não conheço do
habeas corpus
neste ponto.

Ademais, para a concessão de "Habeas Corpus" é absolutamente necessário que o impetrante demonstre, através de prova pré-constituída, o constrangimento ilegal alegado, não comportando dilação probatória.

Verifica-se que a presente demanda se encontra deficientemente instruída, pois o impetrante não apresentou a petição em que pediu a revogação da prisão cautelar e tampouco a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Sendo, portanto, impossível verificar a fundamentação utilizada pela autoridade tida como coatora para a manutenção da segregação cautelar do paciente.

E, de igual forma, é impossível verificar se os pedidos de soltura do paciente, mediante a conversão da prisão preventiva em medidas cautelares alternativas, e de extensão de benefício no que tange a liberdade do paciente, foram formulados ao juízo de origem, e, se houve deliberação judicial a respeito para constatação de ausência ou ilegalidade de fundamentação.

Nesse aspecto, a autoridade dita coatora referiu, em suas informações, tão somente sobre a existência do pedido de revogação da prisão preventiva que foi indeferido pelo juízo.

Desta forma, inexistindo nos autos prova pré-constituída do direito dito violado, a pretensão do impetrante não comporta conhecimento e resta prejudicada a análise do
writ
.

Por último, é sabido que excepcionalmente, tratando-se de uma ilegalidade patente, teratológica, de fácil constatação a partir da prova pré-constituída por meio da ação mandamental, é lícita a apreciação do
habeas corpus
e mesmo a eventual concessão da ordem de ofício. O que, contudo, também não é o caso dos autos, pois se verifica que a única decisão anexada pelo impetrante se refere à decretação da prisão preventiva do paciente (Num. 8229568-pág. 2/3), onde se vê
que a autoridade coatora fundamentou a decretação da prisão cautelar, apontando os indícios de autoria e prova da materialidade, e calcada na necessidade de se garantir a ordem pública e aplicação da lei penal.

Ante o exposto, voto pelo
não

conhecimento
do
habeas corpus
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém, 05 de abril de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 04/04/2022